Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou pedido de liquidação de sentença e indeferiu gratuidade de justiça ao réu, ora recorrente. O agravante deixou de recolher o preparo e reiterou pedido de gratuidade de justiça. O exame dos autos afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão porque oportunizo ao recorrente comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo na forma legal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403